Tribunal: TJPA
Processo: 0801199-95.2022.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801199-95.2022.8.14.0031

APELANTE: KAMILA DE MELO SANTOS

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU, PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. FINALIDADE COERCITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta por KAMILA DE MELO SANTOS

contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju, nos autos do Cumprimento de Sentença
, que acolheu os
argumentos apresentados pelo Município de Moju e julgou extinto o Cumprimento de Sentença, considerando cumprido o objeto do feito de maneira integral e tempestiva, qual seja nomeação e posse em cargo público.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a sentença para condenar o Município ao pagamento de astreintes.

III. Razões de decidir

3.
A multa cominatória, também denominada astreintes, está prevista no artigo 536, § 1º, do CPC, e pode ser aplicada em casos de obrigação de fazer e de não fazer, para dar efetividade às determinações judiciais.

4.
O Superior Tribunal de Justiça entende que a multa cominatória, ou astreintes, tem finalidade coercitiva, e não indenizatória.

5. V
erifica-se que o Município de Moju apresentou o “Termo de Posse” da Apelante no cargo de enfermeiro, comprovando o cumprimento da obrigação de fazer, não assistindo razão à Apelante quanto a reforma da sentença para a aplicação de astreintes, em razão de seu caráter eminentemente coercitivo, razão pela qual a
manutenção
da sentença é medida que se impõe
.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
artigo 536, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 1660115 SP 2020/0028145-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 10/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2023; STJ - REsp: 1999671 PR 2018/0125981-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2023; TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08058908020248140000 19592508, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público, 16/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 22 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível (
processo nº

0801199-95.2022.8.14.0031
– PJE)

interposta por KAMILA DE MELO SANTOS
contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju, nos autos do Cumprimento de Sentença
, que acolheu os
argumentos apresentados pelo Município de Moju e julgou extinto o Cumprimento de Sentença, considerando cumprido o objeto do feito de maneira integral e tempestiva, qual seja nomeação e posse em cargo público.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

O Município de Moju, por meio de seu Procurador Geral, informou o cumprimento da determinação judicial referente ao processo nº 0001763- 49.2018.8.14.0031, que transitou em julgado em 15/12/2022. Alega que foi notificado para cumprimento da sentença no dia 27/03/2023, tendo prazo para cumprimento até o dia 17/04/2023. Informa que cumpriu integralmente a obrigação contida na sentença dentro do prazo estabelecido, conforme documento de id. 91079845. Adicionalmente, destaca que a Gestora Municipal foi intimada pessoalmente no dia 16/05/2023 (id. 92974036), ou seja, 30 dias após o cumprimento da obrigação. Instada a se manifestar, a parte exequente não trouxe elementos capazes de infirmar as alegações do executado (ID’s 108111792 e 101928003) Diante dos fatos apresentados e das provas juntadas aos autos, verifica-se que o Município de Moju cumpriu tempestivamente a determinação judicial, atendendo ao prazo estabelecido para tal. Assim,
acolho os argumentos apresentados pelo Município de Moju e julgo extinta a execução, considerando cumprido o objeto do feito de maneira integral e tempestiva (art. 924, II, do CPC)
. (Grifo nosso)

Em razões
recursais (Id. 23914589), a Apelante alega, em síntese, que até a presente data o Município Apelado apenas promoveu a Apelante ao cargo, entretanto, por não ter cumprido dentro do prazo de 10 dias conforme estabelecido na sentença do dia 22 de maio de 2020 e que teve a decisão monocrática 13 de outubro de 2022, este deve arcar com a multa estipulada.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o Município ao pagamento de astreintes, a partir da dada da ciência da sentença de primeiro grau.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id. 23914600), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso para manter integralmente a sentença recorrida (Id.
27291267
)
.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação passando a examiná-la.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a sentença para condenar o Município ao pagamento de astreintes.

No caso concreto, na origem, a ora Apelante impetrou Mandado de Segurança contra o Município de Moju em defesa de direito à convocação para nomeação e posse em cargo público, em decorrência de aprovação em concurso público para o provimento de vagas no cargo de enfermeiro.

O pedido foi julgado procedente e a Apelante obteve a concessão da ordem, a qual veio ser integralmente mantida em sede de segundo grau de jurisdição, entretanto, apesar da decisão favorável transitada em julgado, o Município de Moju não convocou a apelante para os atos de nomeação e posse no cargo público de enfermeira, obrigando-a à propositura do Cumprimento de Sentença.

O Cumprimento de Sentença foi recebido pelo Juízo de origem, que transmitiu o inteiro teor da sentença transitada em julgado à autoridade coatora do Mandado de Segurança e ao Município de Moju, para o cumprimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária.

Assim, o Município de Moju informou ao Juízo de origem que cumpriu a sentença transitada em julgado, juntando aos autos o “Termo de Posse” da ora Apelante, datado de 17 de abril de 2023, devidamente assinado pela Prefeita Municipal e pela servidora empossada.

Logo após, o Juízo de primeiro grau ordenou a intimação da apelante para se manifestar acerca da resposta do Município Apelado, ocasião em que Apelante nada acrescentou, razão pela qual foi proferida a sentença recorrida que extinguiu o Cumprimento de Sentença.

Contudo, foi interposto o presente recurso para reformar a sentença em questão e condenar o Município ao pagamento de astreintes.

A multa cominatória, também denominada astreintes, está prevista no artigo 536, § 1º, do CPC, e pode ser aplicada em casos de obrigação de fazer e de não fazer, para dar efetividade às determinações judiciais. Vejamos:

Art. 536.
No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º
Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa
, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. (Grifo nosso)

Ressalte-se, porém, que a multa cominatória possui natureza coercitiva, pois é fixada antes mesmo da ocorrência do dano, com o objetivo de afastá-lo, já que o comportamento esperado e desejável do devedor é que ele cumpra voluntariamente a obrigação e que a multa atue apenas sobre a sua vontade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que a multa cominatória, ou astreintes, tem finalidade coercitiva, e não indenizatória, pois o dever de arcar com o pagamento das astreintes e o de indenizar os danos causados são efeitos de fatos jurídicos absolutamente distintos, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASTREINTES. DECISÃO AGRAVADA QUE CONSIDEROU EXCESSIVO O VALOR FIXADO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. EXCEPCIONALIDADE EXIGIDA PELA JURISPRUDÊNCIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1 . A jurisprudência do STJ trilha no sentido de que, em regra, não se mostra possível, em recurso especial, a revisão do valor fixado a título de multa diária (astreintes) pelo descumprimento de decisão judicial, pois tal providência exigiria incursão na seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ. Excepcionalmente, contudo, pode esse quantum ser alterado caso se mostre irrisório ou exorbitante, ou seja, em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, contexto no qual se insere o caso ora examinado. 2.
A multa cominatória não possui natureza de indenização, mas sim inibitória ou coercitiva, uma vez que o dever de arcar com o pagamento das astreintes e o de indenizar os danos causados são efeitos de fatos jurídicos absolutamente distintos
. 3. No caso dos autos, mostra-se inviável manter o exorbitante valor histórico alcançado pelo descumprimento da originária medida judicial desobedecida - cerca de R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais) -, uma vez que, além de levar ao enriquecimento injusto do credor, acarreta no desvirtuamento da própria finalidade da multa diária. Restauração da monocrática de primeira instância, proferida em maio de 2017, que reduziu aquele montante para o patamar de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). 4 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1660115 SP 2020/0028145-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 10/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2023 – Grifo nosso)

RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. VALORES DECORRENTES DE ASTREINTES . POSSIBILIDADE. NATUREZA DÚPLICE DA SANÇÃO PROCESSUAL. INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DO CREDOR A PARTIR DE SUA INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CESSÃO DO DIREITO AO CRÉDITO . RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir se é válida a cessão do direito ao crédito originário de astreintes. 2 .
A multa cominatória possui natureza eminentemente coercitiva, pois é fixada antes mesmo da ocorrência do dano e seu escopo principal é exatamente a sua não incidência, já que o comportamento esperado e desejável do devedor é o de que ele cumpra voluntariamente a obrigação e que a multa atue apenas sobre a sua vontade.
(...). (STJ - REsp: 1999671 PR 2018/0125981-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2023 – Grifo nosso)

Outrossim, esta Egrégia Corte de Justiça já decidiu no mesmo sentido:

(...)
A astreinte tem como finalidade promover e assegurar o cumprimento de uma ordem judicial, servindo como instrumento indutivo e coercitivo
. Não, possui, portanto, natureza indenizatória e pode ser revista ou suprimida a qualquer tempo. Nesse contexto,
considerando que a antecipação de tutela deferida em favor da agravante foi integralmente cumprida pelo município requerido, e tendo em vista a natureza indutiva e coercitiva da astreinte, verifica-se que a recorrente não possui o devido interesse recursal, pois o recurso é desnecessário e não possui qualquer utilidade idônea
. Não há previsão legal para majoração da multa após o cumprimento da obrigação a que ela se refere. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08058908020248140000 19592508, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público, 16/04/2024 – Grifo nosso)

Igualmente, é o parecer do Órgão Ministerial:

Considerando, assim, os termos do referido dispositivo legal e o entendimento consagrado na jurisprudência pátria acerca das astreintes,
reputo descabida a reforma da sentença apelada, máxime porque o Município de Moju, assim que intimado pelo Juízo a quo, cumpriu a sentença concessiva da segurança em favor da apelante
. (...) Diante de todo o exposto,
este Procurador de Justiça se manifesta pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Recurso de Apelação
interposto por Kamila de Melo Santos, a fim de que seja mantida a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju. (Grifo nosso)

Portanto, verifica-se que o Município de Moju apresentou o “Termo de Posse” da Apelante no cargo de enfermeiro, comprovando o cumprimento da obrigação de fazer, não assistindo razão à Apelante quanto a reforma da sentença para a aplicação de astreintes, em razão de seu caráter iminentemente coercitivo.

Dessa forma, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior, bem como na esteira do parecer do Órgão Ministerial, a manutenção da sentença é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/09/2025